Tribunal: TJSP
Processo: 1018473-19.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*CONTRATO – Transporte maritimo de mercadoria – Preliminares afastadas - Devolução de contêiner com atraso – Circunstância que ensejou cobrança da taxa de sobreestadia (demurrage) – Documentos acostados com a petição inicial que são suficientes a amparar o pedido de cobrança – Ausência de cobrança excessiva – Recurso não provido *